Tribunal: TJES
Processo: 0016211-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016211-16.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: MARLENE SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

2. No caso, a autora, sucumbente na demanda previdenciária, é beneficiária da isenção dos ônus sucumbenciais e da gratuidade da justiça, conforme assentado na sentença, e os honorários do perito foram adiantados pelo INSS, de modo que o precedente vinculante do c. STJ aplica-se à hipótese em julgamento.

3. Recurso do conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016211-16.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

PROCURADORA : CAMILA ALTOE TARGA.

RECORRIDA : MARLENE SILVA OLIVEIRA.

ADVOGADO : DENILSON CARLOS DOS SANTOS.

MAGISTRADA : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da sentença que, na “ação acidentária” ajuizada por MARLENE SILVA OLIVEIRA, julgou improcedente o pedido autoral.

O recurso do INSS diz respeito apenas ao dever de ressarcimento, pelo Estado do Espírito Santo, do valor dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, diante da sucumbência da parte autora.

Merece reforma a sentença neste ponto.

Em sede de julgamento sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos, afetado ao tema 1.044, o colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991
”. (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

No caso, a autora, sucumbente na demanda previdenciária, é beneficiária da isenção dos ônus sucumbenciais (art. 129, da Lei nº 8.213/91), conforme assentado na sentença de fl. 104 – ID 2173735, bem como da gratuidade da justiça, conforme decisão de fl. 41 – ID 2173633, de modo que o precedente vinculante do c. STJ aplica-se à hipótese em julgamento.

Dessa forma, é dever do Estado do Espírito Santo realizar o ressarcimento dos honorários periciais, que foram adiantados pelo INSS no feito, conforme decisão fls. 56/57 (ID 2173633) e documentos de fls. 94/97.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS, para determinar que o Estado do Espírito Santo efetue o ressarcimento das despesas com honorários periciais adiantadas pela entidade autárquica nos autos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria